Tribunal: TJMT
Processo: 0004194-59.2016.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004194-59.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ODIRLEY VIEIRA CAMPOS - CPF: 006.743.481-92 (APELADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS - URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. LEI ESTADUAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO.
REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público estadua
l
em face do Estado, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, em razão de suposta incorreta aplicação da Lei Federal n. 8.880/94. O Estado recorreu da sentença que julgou procedente a demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada a prescrição do direito à cobrança das diferenças salariais pleiteadas (fundo de direito); e (
ii
) a Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores impede o pagamento das diferenças.

III. Razões de decidir

3. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, conforme a Lei Estadual. Assim, a vigência da referida lei é o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para o servidor reclamar as diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

4
. Reconhecida a prescrição do fundo de direito, tendo em vista o ajuizamento da ação após o decurso do prazo prescricional contado a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira dos servidores.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.
Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento: "A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças.
"

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei n. 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 (Repercussão Geral); TJMT, N.U.
0027611-31.2014.8.11.0041
,
Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
remessa necessária e
de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança n.
0004194-59.2016.8.11.0015
ajuizada por
ODIRLEY VIEIRA CAMPOS
, julgou procedentes os pedidos da inicial para
reconhecer o direito em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%
,
a incidir a incorporação sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, considerando eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro, bem com
o para
“
b)
FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR
a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO
”
.

O apelante
argui

a prescrição quinquenal
do fundo de direito da parte autora
,
considerada a lei que promoveu a reestruturação remuneratória da carreira do servidor, conforme entendimento do STF no
RE 561836/RN
, bem assim que não há prescrição progressiva (trato sucessivo), porque a eventual perda devida ao servidor público não se renova continuamente
e, ainda, que
houve a efetivação do pagamento
da alegada defasagem salarial

sob
a
rubrica

“
Dif.
Conv
. MP-482-URV
”
.

No mérito, sustenta
, em síntese,
que a Administração Pública
e
stadual no ano de 1994, por meio de legislação específica (Lei Estadual n. 6.528, de 15/09/1994), realinhou os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares
levando em consideração a
perda da URV.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer por considerar ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id.
215190170
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
remessa necessária e de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0004194-59.2016.8.11.0015 ajuizada por
ODIRLEY VIEIRA CAMPOS
, julgou procedentes os pedidos da inicial para reconhecer o direito em favor da parte autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%, a incidir a incorporação sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, considerando eventual absorção por reestruturação de carreira, afastando a possibilidade de pagamento em dobro, bem como
para
“
b)
FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO
”.

Primeiramente, a prescrição do fundo de direito se confunde com o mérito da ação e com ele será analisada.

Cuida-se de ação de cobrança objetivando a condenação do ente estatal a incorporar aos vencimentos ou proventos da parte autora,
servidor públic
o
estadual vinculad
o
à Secretaria de
Estado de Justiça de
Mato Grosso
no
cargo efetivo
de Agente Penitenciário da Penitenciária de Sinop (MT),
a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração
.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial por considerar que ficou demonstrada a perda salarial.

Pois bem.

A respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada no sentido da tese sustentada pela parte autora e reconhecida na sentença impugnada, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação. Contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Registre-se, firmou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV. Por consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA –
MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.
1
. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido.
” (
AgInt
no
REsp
1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020,
DJe
22/05/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.
1
. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de
nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(
REsp
1.804.211/SP, Relator Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/03/2020).

“
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS.
373 E 489 DO CPC/15.

[...].

V - No mais,
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido:
REsp
n. 1.160.043/SP, Relator Ministro
Felix Fischer, DJ 12/12/2017,
DJe
1o/2/2018;
REsp
n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017,
DJe
19/12/3017.

VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ,
REsp
n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/4/2017.

VII - Ademais, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido:
AgInt
no
REsp
n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/2/2019;
AgInt
no
AREsp
n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018.

VIII - Agravo interno improvido.”

(
AgInt
no
REsp
1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020,
DJe
24/04/2020).
[sem destaque no original].

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

“
1)
Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou
abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos
aumentos
subsequentes.
7
) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8
) Inconstitucionalidade.
9
) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro
lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
” (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz
Fux
– j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).

Sobre o tema, esta c.
Primeiro Câmara
de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO
– APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1-
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
561.836.

2-Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05
(cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

3-Agravo Interno desprovido.”

(
TJMT,
N.U 1014530-22.2019.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, Rel.
Desa
. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.
561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05
(cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.”
(
TJMT,
N.U 0027611-31.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[sem destaque no original
]

Verifica-se em uníssono que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

No caso, verifica-se que a parte autora apelada é
servidor públic
o
estadual vinculad
o
à Secretaria de Estado
de Justiça
de Mato Grosso
, no cargo efetivo de Agente Penitenciário,

cuja carreira foi reestruturada pela Lei n.
7.557
, de
10
de
dez
embro de
2001, que reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário/Prisional
.

Logo, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, é caso de reconhecer a prescrição do direito da autora apelada, considerado que a ação foi proposta em
06
/0
4
/201
6
, ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da
Lei n.
7.557
/2001
.

Sobre o tema:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – OCORRÊNCIA – AGENTE PRISIONAL – TERMO INICIAL – LEI DE
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

(N.U 1012977-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022,
Publicado
no DJE 30/03/2022
)

2.
Recurso conhecido e desprovido.
”

(
TJMT,
N.U 0005033-74.2014.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público
,
Rel. Dr.
EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Declaro
PREJUDICADA
a análise da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024